Tribunal: TJES
Processo: 5013771-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADREN LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DO CORREGEDOR DA PMES NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA URGENTE DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As previsões da Lei Complementar nº 962/2020 impõem dever de adequada instrução processual e não proíbem a medida adotada pela autoridade coatora no caso concreto, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

2. Segundo a orientação jurisprudencial do e. STF,
"É possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material." (RMS 33666, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016)
.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5013771-58.2023.8.08.0000

Agravante:

Adren Lopes

Agravados:

Estado do Espírito Santo e Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança originário, indeferiu a tutela de urgência pugnada pelo agravante, com vistas à
“[...]suspensão do Despacho da lavra da autoridade coatora, às fls. 234, dos autos do Conselho de Disciplina Portaria nº 0035/2022[...]”
.

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que
“[...]responde a Ação Disciplinar denominada Conselho de Disciplina Portaria 0035/2022, de natureza demissionária, por supostamente ter ofendido valores éticos e morais, pessoais e institucionais[...]”
e, após a instrução processual,
“[...]os Conselheiros da Ação Disciplinar emitiram Parecer Opinativo entendendo pela INOCÊNCIA do Agravante[...]”
. Entretanto, o Conselho de Ética e Disciplina - CONSED se manifestou para que os autos retornassem à fase instrutória, o que foi acolhido pelo Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que também determinou o desentranhamento de peças do processo. Aduz que a Lei Complementar nº 962/2020 não prevê a providência adotada de retorno dos autos para novas diligências
“[...]após os membros do Conselho de Disciplina remeterem os autos ao Órgão Correcional com o Parecer Opinativo[...]”
, denotando prática de ato ilegal passível de tutela mandamental. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 6643491)

Por meio da decisão ID. 6833151 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 6957104).

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID. 7111630)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança originário, indeferiu a tutela de urgência pugnada pelo agravante que pretendia
“[...]a suspensão do Despacho da lavra da autoridade coatora, às fls. 234, dos autos do Conselho de Disciplina Portaria nº 0035/2022[...]”
.

O recorrente persegue a reforma da decisão agravada alegando basicamente que
“[...]responde a Ação Disciplinar denominada Conselho de Disciplina Portaria 0035/2022, de natureza demissionária, por supostamente ter ofendido valores éticos e morais, pessoais e institucionais[...]”
e, após a instrução processual,
“[...]os Conselheiros da Ação Disciplinar emitiram Parecer Opinativo entendendo pela INOCÊNCIA do Agravante[...]”
. Entretanto, o Conselho de Ética e Disciplina - CONSED se manifestou para que os autos retornassem à fase instrutória, o que foi acolhido pelo Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que também determinou o desentranhamento de peças do processo. Aduz que a Lei Complementar nº 962/2020 não prevê a providência adotada de retorno dos autos para novas diligências
“[...]após os membros do Conselho de Disciplina remeterem os autos ao Órgão Correcional com o Parecer Opinativo[...]”
, denotando prática de ato ilegal passível de tutela mandamental. (ID. 6643491)

Ao proferir a decisão ID. 6833151 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Como se sabe,
“[...]a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar[...]." (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015)

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Magistrado singular, o art. 142, da Lei Complementar nº 962/2020
“[...]prevê as fases processuais do PAD Demissionário, sendo certo que, para alcançar a próxima fase, cada órgão deverá concluí-la, podendo, para tanto, opinar pela realização de provas, exames periciais e outras diligências que julgar necessárias[...]”,
bem como que
“[...]a autoridade processante é responsável pela manutenção do processo, podendo, inclusive, determinar o retorno dos autos, caso sejam imprescindíveis novas providências para complementar a instrução, com a devida suspensão dos autos, nos termos da lei[...]”
, sendo certo ademais que as previsões da mencionada Lei Complementar nº 962/2020 impõem dever de adequada instrução processual e não proíbem a medida adotada pela autoridade coatora no caso concreto, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, como também oportunamente mencionado pelo ente público estadual em contrarrazões, o e. STF entende que
"É possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material." (RMS 33666, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016) (Destaques nossos). No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso similar, decidiu que "(...) a limitação que o impetrante almeja impor à atividade da comissão processante, restringindo-a ao tão só exame dos fatos ensejadores da instauração do processo administrativo disciplinar, de forma a impedir a apuração de irregularidades detectadas, em meio às investigações, em outro processo administrativo fiscal a seu cargo, para além de não encontrar respaldo legal, não se coaduna com a busca da verdade real nem tampouco com os princípios que norteiam a atividade administrativa. Inocorrência, na espécie, da aventada nulidade do termo de indiciamento ou mesmo de colisão com a teoria dos motivos determinantes. Com efeito, desde que respeitada a licitude da prova (art. 30 da Lei n. 9.784/1999), não se pode impor à comissão investigante que se atenha exclusivamente aos fatos noticiados na representação que gerou o processo disciplinar, excluindo qualquer outro ilícito que porventura desponte ao longo da instrução processual, sob pena de violação do dever legal de averiguar e apurar os dados necessários à justa e correta tomada de decisão. Exegese dos art. 148 e 150 da Lei n. 8.112/1990 e 29 da Lei n. 9.784/1999. (MS n. 19.881/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/7/2015.) (Destaquei)”

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso dos autos.

A propósito o seguinte aresto:

“[...] A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.